Tribunal: STJ
Processo: 1004779-32.2023.8.26.0565
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969531 - SP(2025/0228170-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GEISIA BORGES LIMA
ADVOGADO
: ANDRE YURI PINHEIRO DOS SANTOS - BA048028
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não há ofensa ao
§1o, IV, do CPC, pois o Tribunal de origem se
art. 489,
manifestou de forma clara e suficiente sobre os pontos controvertidos,
enfrentando as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia. Ressalte-se,
ainda, que, conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.756.656/SP
julgado em
DJe de 16/
13/2/2023,
).
2/2023
2. O acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo
a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade
sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo
cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória." (AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.349.413/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
22/9/2023.
3. A revisão das conclusões acerca da desnecessidade da prova requerida pela
recorrente esbarra na
. Precedentes.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 7cbf24e0-bd30-4e06-a0d7-af7c6a3618fa

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 7cbf24e0-bd30-4e06-a0d7-af7c6a3618fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969531 - SP(2025/0228170-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GEISIA BORGES LIMA
ADVOGADO
: ANDRE YURI PINHEIRO DOS SANTOS - BA048028
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não há ofensa ao
§1o, IV, do CPC, pois o Tribunal de origem se
art. 489,
manifestou de forma clara e suficiente sobre os pontos controvertidos,
enfrentando as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia. Ressalte-se,
ainda, que, conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.756.656/SP
julgado em
DJe de 16/
13/2/2023,
).
2/2023
2. O acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo
a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade
sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo
cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória." (AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.349.413/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
22/9/2023.
3. A revisão das conclusões acerca da desnecessidade da prova requerida pela
recorrente esbarra na
. Precedentes.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GEISIA BORGES LIMA contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 356-361).
Documento eletrônico VDA56268372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 532ca7c2-b8fd-4f2d-959c-216f22f53a64

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 265):
"Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de
veículo. Renegociação da dívida não comprovada, sendo
insuficiente para tanto a juntada de mensagens trocadas
pelo “WhatsApp”, em conversa com escritório de
advocacia, que apenas evidenciam a existência de
negociação entre as partes. Alteração do contrato escrito
que deveria seguir a mesma forma, como se extrai do
do Código Civil. Prova negativa, da inexistência
art. 472
do acordo, que não podia ser exigida da instituição
financeira. Inexistência de prova de que havia itens
pessoais no veículo no momento da apreensão. Danos
materiais indevidos, pois a busca e apreensão era legítima e
a mora regular. Ação procedente e reconvenção
improcedente. Recurso da Autora provido e desprovido o
da Ré."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 300-302).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
merece reforma, porquanto não incidem os óbices das Súmulas n.
e
uma
284/STF
7/STJ,
vez que o recurso especial apresentou fundamentação específica e adequada quanto à
violação do
§ 1o, IV, do CPC, bem como não pretende o reexame do conjunto
art. 489,
fático-probatório, mas sim a revaloração jurídica da prova e o reconhecimento de
nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide com
indeferimento de provas essenciais, em afronta aos arts. 355, I, e 373, II, do CPC e aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sustentando,
assim, a necessidade de anulação do acórdão recorrido com o retorno dos autos à origem
para reabertura da instrução probatória.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 380-386).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ora agravado, contra Geisia Borges
Lima, ora agravante, com liminar deferida e cumprimento da apreensão.
Em primeiro grau, o juízo reconheceu, com base em mensagens de
WhatsApp, a renegociação do débito, revogou a liminar, julgou extinto o processo sem
Documento eletrônico VDA56268372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 532ca7c2-b8fd-4f2d-959c-216f22f53a64

resolução do mérito e rejeitou a reconvenção por ausência de provas de danos e lucros
cessantes (fls. 265-266).
O Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação da autora, ora
agravada, e negar provimento ao da ré, ora agravante, consignou que a mora era regular,
que as mensagens não comprovavam acordo, que eventual alteração contratual exigiria a
mesma forma escrita (art. 472 do Código Civil), e que não havia prova dos bens pessoais
no interior do veículo nem de lucros cessantes, mantendo a improcedência da
reconvenção (fls. 265-269).
Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados por
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade (fls. 300-302).
Interposto recurso especial por Geisia Borges Lima, alegando violação dos
arts. 355, I, 373, II e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, por cerceamento de
defesa e fundamentação insuficiente, além de divergência jurisprudencial (fls. 304-313),
o Tribunal
inadmitiu o apelo com fundamento na suficiência da fundamentação, na
a quo
necessidade de revolvimento fático-probatório
) e na inadequação de
(Súmula n. 7/STJ
alegações constitucionais ao recurso especial (fls. 328-330).
Em decisão monocrática de minha relatoria, conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial, ao fundamento de que não houve violação do
do
art. 489
Código de Processo Civil, aplicando-se, ainda, a
por deficiência de
Súmula n. 284/STF
fundamentação nesse ponto, e a
quanto à pretensão de reexame da
Súmula n. 7/STJ
prova sobre renegociação e validade das mensagens (fls. 356-361), ocasião em que foi
interposto o presente agravo interno.
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa ao artigo
489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, de forma clara e
consignou que a mora é incontroversa, que competia à ré, ora agravante,
fundamentada,
comprovar a alegada renegociação da dívida (art. 373, II, do CPC), e que as mensagens
trocadas via WhatsApp não constituem prova suficiente do ajuste, concluindo, ainda,
pela regularidade da busca e apreensão, pela ausência de prova quanto aos bens
supostamente existentes no interior do veículo e pela improcedência do pedido.
É o que se extrai dos seguintes trechos (fls. 267-269):

"A Ré alegou que estava prestes a realizar acordo com o
Autor, conforme tratativas via “WhatsApp”. As mensagens
apontam conversas entre a Ré e um funcionário do
escritório de advogados que informara ser representante da
Autora. A Ré informou na conversa que havia feito acordo,
mas não recebeu o boleto para pagamento. As conversas
ocorreram entre
e
esta a data do
02/08/2023
04/08/2023,
cumprimento da liminar.
A mora é incontroversa. A instituição financeira não é
obrigada a fazer acordo ou aceitar obrigação diversa da
Documento eletrônico VDA56268372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 532ca7c2-b8fd-4f2d-959c-216f22f53a64

contratada. Diz a Ré que, depois do ajuizamento da ação,
houve renegociação da dívida, mas não fora enviado boleto
para pagamento. Cumpria à Ré comprovar a efetiva
realização de acordo no curso do processo, pois representa
fato impeditivo do direito do Autor e, ademais, não se
podia exigir do Banco a prova negativa, de que não houve
a renegociação. As mensagens trocadas entre não fazem
prova do ajuste.
Anote-se que, assim como o distrato deve obedecer a forma
do contrato, as alterações devem seguir a mesma forma. Os
aditivos de contratos escritos devem ser feitos também por
escrito, porque a modificação da avença equipara-se ao
distrato, e far-se-á pela mesma forma do contrato (art. 472
do Código Civil).
A mora é incontroversa, não há dúvida sobre a regularidade
na notificação, e não ficou comprovada a renegociação da
dívida, ou ainda, o pagamento da integralidade do débito,
quadro que impunha a procedência da ação.
O automóvel foi encontrado estacionado em via pública e
apreendido com o apoio da Polícia Militar, sendo removido
trancado, o que impossibilitada a verificação de seu
interior.
A Ré Reconvinte alega que no interior do veículo havia
deixado seu aparelho celular com carregador, óculos de
grau e de sol com caixas, correspondências, documentos e
medicamentos. Insiste que em razão da apreensão deixou
de trabalhar como motorista de aplicativo, com renda
mensal média de R$ 2.777,00.
Por óbvio que objetos pessoais devem ser devolvidos ao
devedor.
Contudo, como salientou o juízo “a quo”, aqui não havia
prova de que quando da retomada do bem havia em seu
interior os itens elencados pela Ré, que sequer comprovou
que comprara tais objetos.
Por fim, considerando o reconhecimento da regularidade da
mora, improcede o pedido de indenização por lucros
cessantes por se tratar, a retomada do veículo, de exercício
regular de direito da credora."

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Ressalte-se, ainda, que, conforme entendimento pacífico desta Corte, "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.756.656/SP
DJe de 16/
13/2/2023,
).
2/2023
Quanto ao mérito, em relação à suposta violação dos arts. 355, I, e 373, II,
do CPC, o Tribunal de origem, com base no amplo exame dos fatos e das provas
concluiu que não
acostadas aos autos e conforme trechos do acórdão já mencionados,
Documento eletrônico VDA56268372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 532ca7c2-b8fd-4f2d-959c-216f22f53a64

havia necessidade de dilação probatória, reputando suficiente o conjunto probatório já
constante dos autos, bem como que competia à ré comprovar a alegada renegociação da
dívida — por se tratar de fato impeditivo do direito do autor —, ônus do qual não se
desincumbiu.
Assim, verifica-se que o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova,
inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória." (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.349.413/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
)
22/9/2023.
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, é cediço que a revisão
das conclusões acerca da desnecessidade da prova requerida pela recorrente esbarra na
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA
CAUSA.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
. ÔNUS
SÚMULA N. 283/STF
PROBATÓRIO.
REEXAME
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se houve
negativa de prestação jurisdicional, se o contraditório foi
respeitado na alteração do valor da causa e se há prova
suficiente para demonstrar a resolução do contrato de
compra e venda do imóvel objeto da penhora.
2. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
das partes, desde que os fundamentos adotados sejam
suficientes para justificar a decisão. No caso, o acórdão
estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia,
afastando a alegação de violação dos arts. 489 e 1022 do
CPC.
3. A ausência de prova mínima da resolução do
contrato de compra e venda do imóvel impede o
reconhecimento do direito alegado, nos termos do
I, do CPC.
art. 373,
4. A análise do conjunto fático-probatório revela a
inexistência de elementos suficientes para infirmar a
decisão recorrida, sendo vedado o reexame de matéria
fática em recurso especial, conforme
.
Súmula n. 7/STJ
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.505.873/SP
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
)
6/11/2025.

Documento eletrônico VDA56268372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 532ca7c2-b8fd-4f2d-959c-216f22f53a64

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 532ca7c2-b8fd-4f2d-959c-216f22f53a64

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.531 / SP
Número Registro: 2025/0228170-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047793220238260565
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEISIA BORGES LIMA
ADVOGADO : ANDRE YURI PINHEIRO DOS SANTOS - BA048028
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEISIA BORGES LIMA
ADVOGADO : ANDRE YURI PINHEIRO DOS SANTOS - BA048028
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
TERMO
Documento eletrônico VDA56864765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: bbc9d4a5-f2d4-4b25-92aa-a30ac6a30ff4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: bbc9d4a5-f2d4-4b25-92aa-a30ac6a30ff4